Tribunal: TJES
Processo: 5002966-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Concessão de Licença Ambiental; Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002966-80.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

AGRAVADO: CIA SIDERURGICA SANTA BARBARA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

2.
O prequestionamento somente tem lugar diante d
a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado.

3.
Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

4.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

5.
As matérias suscitadas e debatidas no voto vencido, integram o acórdão, nos termos do art. 941, §3º, do CPC.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NO AGRAVO INSTRUMENTO Nº 5002966-80.2022.8.08.0000

EMGTE:
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

EMGDA
: COMPANHIA

SIDERÚRGICA SANTA BARBARA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
pretende o embargante sanar o vício de contradição concernente a conclusão do julgado e as provas e fatos do processo, uma vez que alega o embargante inexistir acordo entre as partes, o que justifica a manutenção da interdição à empresa requerida.

Pois bem.
A

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

B
asta uma leitura do acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Observo, assim, que as alegações da embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Vejamos
a ementa do acórdão objurgado
:

(...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE.
ALTO FORNO. IEMA.

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL. INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO
POR TEMPO INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Depreende-se do artigo 225 da Constituição Federal que o
meio ambiente
deve ser preservado, por meio da atuação conjunta do Poder Público e da sociedade para sua plena subsistência e continuidade.

2
.

Não é possível a interdição do estabelecimento sem prazo determinado
pela Autarquia Estadual
, máxime
se
a empresa se compromete
u
, via Termo de Compromisso Ambiental, a regularizar os problemas ambientais existentes
e
se essa medida
impede o seu funcionamento.

3.
Considerando a possibilidade de conciliação entre as partes e a ausência de maiores prejuízos ambientais,
em virtude da paralisação temporária das atividades da pessoa jurídica
,
não se revela razoável e nem proporcional,
nova interdição.

4.

Tese vencida: O descumprimento de Termo de Compromisso Ambiental, firmando entre o
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) e Siderúrgica recorrida, enseja a determinação de paralisação das atividades pela Autarquia, visto o
poder de polícia que lhe i
n
cumbe.

5
. Recur
so conhecido e improvido.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
, sendo que o recurso interposto por si,
nos termos do
voto de relatoria a
companhado pelos vogais.

O
utrossim, conforme expresso nas razões dos embargos, o voto divergente foi expresso acerca do acordo firmado entre as partes, contudo, a tese suscitada restou vencida, de modo que devidamente apreciada e decidida nos autos, na forma d
o §3º, do art. 941 do CPC,
in verbis
:

Art. 941

(
...
)

§3º
O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.

Ademais,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.